Tribunal: TJMT
Processo: 0026702-09.2014.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026702-09.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES. MÁRCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JADSON JUNIOR DA SILVA E BRITO - CPF: 006.912.601-17 (APELADO), EDVALDO ANGELO DA MATA - CPF: 197.486.471-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA. (participaram do julgamento: Relatora: Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 1o Vogal, Des Luiz Carlos da Costa - 2o vogal, Des Márcio Vidal -
3o vogal
, Desa Maria Erotides Kneip -
4a vogal
)

E M E N T A

APELAÇÃO
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL — INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Inexiste o dever de indenizar quando ausente prova do prejuízo material a ser ressarcido
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Processo n. 0026702-09.2014.8.11.0002, proposto em desfavor de
JADSON JUNIOR DA SILVA E BRITO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.291,00 (vinte mil duzentos e noventa e um reais) e da quantia de R$ 609,03 (seiscentos e nove reais e três centavos) a título de reembolso com despesas médico-hospitalares.

Nas razões recursais, o apelante defende, em síntese, que não há nexo causal entre a conduta da ré e o evento danoso; que a vítima concorreu diretamente para o evento danoso e que os danos materiais não restaram devidamente comprovados.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais, afastando a respectiva condenação (id. 18571496 e 18571497).

Contrarrazões apresentadas (id. 18571984 e 18571985).

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDVALDO ÃNGELO DA MATA, OAB/MT 10014.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Processo n. 0026702-09.2014.8.11.0002, proposto em desfavor de
JADSON JUNIOR DA SILVA E BRITO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.291,00 (vinte mil duzentos e noventa e um reais) e da quantia de R$ 609,03 (seiscentos e nove reais e três centavos) a título de reembolso com despesas médico-hospitalares.

A priori
, consigna-se que o ponto nodal do recurso cinge-se em apurar a existência de responsabilidade do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande em indenizar o apelado em decorrência do acidente de trânsito sofrido.

Trago a colação trecho da sentença recorrida:

“
A responsabilidade civil da Autarquia Municipal é objetiva, ou seja, independe de demonstrar se houve a ocorrência de culpa ou dolo por parte do agente responsável pela conservação dos canos de distribuição de agua.

Diante disso, inócua é a tentativa do DAE/VG de eximir-se da responsabilidade arrogada, uma vez que, para se afastar no todo ou em parte da obrigação, é necessário prova cabal de que a vitima agiu com culpa, ou de que o fato ocorreu por forca maior ou caso fortuito, o que, repita-se, não se fez nos autos.

Nesse norte, comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva do Departamento de Agua e Esgoto e o dano causado, está configurado o dever da autarquia de indenizar.

[...]

Pois bem. Verifico a veracidade dos fatos alegados, pela documentação acostada aos autos e diante da atitude ilícita do Requerido, que não mantém a conservação dos canos de distribuição de água, ocasionando o fatídico acidente.

Por fim, quanto aos pretensos danos materiais, estes restaram comprovados pelos documentos acostados aos autos, razão pela qual o Requerido deve ser condenado a indenizar ao Requerente no valor de R$ 20.291,00 (vinte mil, duzentos e noventa e um reais), bem como o valor de R$ 609,03 (seiscentos e nove reais e trés centavos) a titulo de reembolso com as despesas médicas hospitalares
”.

Pois bem.

Para melhor elucidação dos fatos, extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2014.291094, elaborado por Rubens Nunes de Andrade, o seguinte:

“
FOMOS ACIONADOS VIA RADIO PELO CIOSP, PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO DE NATUREZA CHOQUE MECÂNICO, CHEGAMOS
NO LOCAL NOTAMOS QUE O TEMPO ESTAVA BOM, PISTA MOLHADA DEVIDO A UM CANO DE ÁGUA ESTOURADO NAS PROXIMIDADES
, NO LOCAL
VERIFICAMOS PELOS VESTÍGIOS DA OCORRÊNCIA E POR INFORMAÇÃO QUE O CONDUTOR TRAFEGAVA PELA AVENIDA JÚLIO CAMPOS, BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS, SENTIDO CENTRO X TREVO DO LAGARTO, QUANDO NAS PROXIMIDADES DA DAE, ENTROU EM UMA CURVA A ESQUERDA DEVIDO A PISTA MOLHADA PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO E COLIDIU COM UM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA O QUE LHE CAUSOU LESÃO CORPORAL FOI SOCORRIDO E CONCAMINHADO PARA O PSM/VG POR UMA EQUIPE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA SAMU
” (
sic
id. 18570465 – pág. 03 e 04).

Ora, analisando detidamente os fatos acima narrados pela autoridade competente, resta demonstrado que o acidente ocorreu por estar a pista molhada em decorrência de um cano de água estourado, cuja conservação é de responsabilidade do Departamento de Água e Esgoto, tendo o apelado, inclusive, que ser levado ao Pronto Socorro Municipal para atendimento.

Verifica-se, ainda, que não houve demonstração acerca de eventual culpa concorrente do condutor ou até mesmo condições climáticas desfavoráveis que pudessem influenciar no ocorrido, constando apenas que o acidente decorreu única e exclusivamente em razão do cano de água estourado, que, evidentemente, deixou a pista molhada e escorregadia.

O próprio Juízo
a quo
, quando da prolação da sentença, reconheceu, com base na documentação acostada, a veracidade dos fatos alegados e a atitude ilícita do requerido, que não manteve a conservação dos canos de distribuição de água, o que deu ensejo ao fatídico acidente (id. 18571493).

Desse modo, em se tratando, no caso dos autos, de responsabilidade objetiva, certo é que para a configuração do dever de indenizar do ente público basta a comprovação da relação de causa e efeito entre a sua atuação e o dano, independendo, por conseguinte, de aferição de culpa, tendo estes elementos sido demonstrados a contento na espécie.

Nesse sentido, o art. 37, §6o, da Constituição Federal prevê que:

“
§6o “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”

Na mesma esteira, veja-se o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – CONDENAÇÃO A SER PAGA PELO MUNICÍPIO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

A responsabilidade objetiva do Município em relação a terceiros somente pode ser afastada na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro e, para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos.

Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência do dano moral, mas, apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar.

(N.U 0009251-53.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018).

Por outro lado, quanto aos danos materiais sofridos, consta dos autos o orçamento realizado para a reparação das avarias do veículo, no valor de R$ 42.964,93 (quarenta e dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), o que justifica a indenização fixada no valor da Tabela Fipe, qual seja, R$ 20.291,00 à época (id. 18570466 – pág. 02 e 03).

Ainda, restaram comprovados os gastos com despesas médico-hospitalares, na importância de R$ 609,03 (seiscentos e nove reais e três centavos), consoante documentação referente a recibo de consulta e cupons fiscais (id. 18570466 – pág. 05 a 08).

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, os quais restaram comprovados documentalmente nos autos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 16 DE JUNHO DE 2020.

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o. VOGAL, PEDIU VISTA O 2o VOGAL.

SESSÃO DE 1o. DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação proposta, a fim de condenar o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande a indenizar o Requerente, Jadson Junior da Silva Brito, no valor equivalente a R$ 20.291,00 (vinte mil, duzentos e noventa e um reais) de ‘Danos Materiais’, a ser pago de uma única vez, acrescidos de juros legais e, o valor de R$ 609,03 (seiscentos e nove reais e três centavos) a título de reembolso com as despesas médicos hospitalares. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Diante da sucumbência recíproca, mas como a parte Autora decaiu da maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo único do art. 86, condeno a parte Autora nas custas e honorários de advogado que arbitro em 4% do valor dado a causa, observado quanto a exigibilidade, a gratuidade de justiça a ela deferida.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3o, do art. 496, do CPC.

Transitada em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. [...]. (Id. 18571493, fls. 4/5).

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Dessa forma, a considerar que na apelação há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

No mérito, digo que, a causa de pedir da pretensão à indenização senta praça na alegação de que, “
na data de 18.10.2014, por volta das 16:00 horas, o autor trafegava com o seu veículo marca Renault/Sandero EXP 1.6, placa NJD 0391,
[...]
, ano 2008/2009, pela Avenida Júlio Campos, e, devido a uma poça d’água e a pista molhada em decorrência de um cano da rede de distribuição de água estourado, perdeu o controle da direção vindo a colidir com um poste de iluminação pública, causando a perda total do veículo
” (inicial, Id. 18570460, fls. 4).

A prova da legitimidade do apelado para figurar no polo ativo da pretensão à indenização por danos causados ao veículo de propriedade de Solange Aparecida Almeida da Cruz, estaria materializada no instrumento particular de compra e venda celebrada em 1o de março de 2014 (Id. 18570465, fls. 6/8), com a nota de que não houve o registro da transferência de propriedade do veículo no Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, ante a existência de gravame de alienação fiduciária.

Obiter dictum
, é necessário registrar que, à época do acidente ocorrido em 18 de outubro de 2014, Banco Bradesco Financiamento S.A. já havia comunicado ao órgão de trânsito, na data de 22 de maio de 2014, a baixa da alienação fiduciária em nome de Solange Aparecida Almeida da Cruz. Todavia, o apelado não procedeu com a transferência do registro de propriedade do veículo (
extrato DetranNet
datado de 8 de maio de 2015, Id. 18570474, fls. 1).

No caso, o apelado não comprovou o alegado prejuízo material que consistiria na perda total do veículo da marca Renault, modelo Sandero EXP 16, placa NJD0391, renavam 00951748556, uma vez que, apesar de o acidente ter ocorrido no mês de outubro de 2014, o automóvel estava em regular circulação no ano de 2015, conforme se verifica no documento anexado à contestação da apelante, o qual foi emitido, na data de
8 de maio de 2015
, pelo sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, com a seguinte anotação: “
Situação: Em circulação
” (
extrato DetranNet
, Id. 18570474, fls. 1).

Ao impugnar o citado documento, o apelado alegou que “
o referido veículo encontra-se recolhido no quintal da residência do autor em razão da perda total, portanto, não encontra-se em circulação
”, e que, “
a baixa do veículo junto ao DETRAN-MT, não foi providenciada ainda por falta de recursos financeiros
” (impugnação protocolada em 17 de junho de 2015, Id. 18570549, fls. 9).

No entanto, certo é que, não houve baixa do registro do veículo da marca Renault, modelo Sandero EXP 16, placa NJD0391, renavam 00951748556, em razão da perda total, pelo contrário, está em circulação, inclusive com licenciamento regular no
ano de 2019
, consoante informações retiradas no sítio eletrônico do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso:

[...] Placa

NJD0391

[...] Renavam

00951748556

[...] Marca/Modelo

167001-Renault/Sandero EXP 16(Nacional)

[...] Nome do Proprietário

Solange Aparecida Almeida da Cruz

[...] Proprietário Anterior

Banco Finasa S/A

[...] Licenciado até

2019 em 14/02/2019, Licenciamento Anual (CRLV emitido por DETRANNET\04278319118) (Via 1) – CRLV Digital

[...]
Situação

Em circulação
[...]. (Disponível em:
. Acesso em: 6 de novembro de 2020). [sem negrito no original]

Assim, manifesta a improcedência do pedido de indenização por dano material em razão da perda total do veículo. De outro lado, anoto que, eventuais gastos com o conserto do automóvel não é objeto da demanda, uma vez que o apelado alega que era “
inviável a sua recuperação
” (inicial, Id. 18570460, fls. 6).

Quanto ao pedido de reembolso das despesas para tratamento médico, no valor de R$ 609,03: seiscentos e nove reais e três centavos, o apelado anexou à inicial recibo do Hospital de Acidentados Traumatologia e Ortopedia “Só Trauma”, datado de 20 de outubro de 2014, no importe de R$ 250,00: duzentos e cinquenta reais, no qual consta tão somente a seguinte anotação: “
Referente a 1 consulta
” (Id. 18570466, fls. 6).

Entretanto, não há relatório ou laudo médico daquele hospital que pudesse demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o serviço prestado com a alegada lesão sofrida em razão do acidente de trânsito ocorrido em 18 de outubro de 2014.

Também, o apelado apresentou doze (12) cupons fiscais de diversas farmácias, no valor total de R$ 359,03: trezentos e cinquenta e nove reais e três centavos, emitidos nos dias 20, 26, 28, 29 e 31 de outubro de 2014 e 1o e 2 de novembro de 2014 (Id. 18570466, fls. 6/8); porém sequer juntou receituário médico.

Portanto, o apelado não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, na esteira do artigo 373, I, do Código de Processo Civil:
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

No tocante ao ônus da sucumbência,
a sentença condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em quatro por cento (4%) sobre o valor da causa, bem como das custas e despesas processuais, porque aquele decaiu da maior parte dos pedidos da inicial. Como não há pedido de majoração do valor dos honorários advocatícios, incabível o reexame da questão.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Retifico o voto anteriormente proferido e peço vista dos autos.

EM 1o DE DEZEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO 2o. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 20 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Processo n. 0026702-09.2014.8.11.0002, proposto em desfavor de JADSON JUNIOR DA SILVA E BRITO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.291,00 (vinte mil duzentos e noventa e um reais) e da quantia de R$ 609,03 (seiscentos e nove reais e três centavos) a título de reembolso com despesas médico-hospitalares.

Ao analisar o recurso a douta relatora negou provimento ao apelo.

O eminente 2o Vogal proferiu voto divergente provendo o apelo para julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Em razão da divergência instalada pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria em debate.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões de apelo.

No caso concreto, o Recorrido alegou que em razão do acidente ocasionado pela pista molhada em decorrência de um cano da rede de distribuição de água estourado, houve perda total de seu veículo.

Porém, não ficou comprovado nos autos a ocorrência do alegado prejuízo material consistente na perda total do veículo.

Isso porque, de acordo com o extrato do Departamento Estadual de Trânsito colacionado aos autos na peça de contestação, o veículo sinistrado encontrava-se em regular circulação no ano de 2015 (ID n. 18570474).

E, muito embora o Apelado tenha alegado na impugnação que o citado bem se encontrava recolhido em seu quintal e que não havia providenciado a baixa por falta de recurso, até a presente data este ainda se encontra em circulação, conforme consulta realizada no órgão de trânsito (
https://internet.detrannet.mt.gov.br/ConsultaVeiculo.asp
, acesso em 16/4/2021).

Diga-se de passagem que inexiste débito de licenciamento ou de IPVA em aberto para o mencionado automóvel, o que reforça a tese de que este se encontra normalmente em circulação e que não houve a perda total.

No que diz respeito ao pedido de reembolso de despesas médicas e com remédios, insta registrar que o Recorrido anexou aos autos recibo de uma consulta médica realizada no hospital Sotrauma, mas não trouxe aos autos laudo médico apto a comprovar que referida consulta tinha relação com o acidente por ele sofrido.

De igual modo, ele juntou vários cupons fiscais referente a compra de medicamentos porém divorciados de uma prescrição médica apta a demonstrar que foram receitadas para uso deste.

Aliás, sequer dá para saber se o acidente se deu na forma narrada nos autos uma vez que a única prova nesse sentido é o Boletim de Ocorrências que foi lavrado a pedido do Apelado dois dias após o acidente, revelando-se prova unilateral e desprovida de outros elementos aptos a amparar as alegações nele insertas.

Assim, a teor do disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, compete ao Autor a prova do fato constitutivo de seu direito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (grifei)

Portanto, na situação em comento, verifica-se que o Apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não logrando êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, o alegado dano causado por ato da administração pública.

Posto isso, peço vênia a eminente relatora para acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, provendo o recurso para julgar improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

É como voto.

EM 20 DE ABRIL DE 2021.

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO 1o. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o. VOGAL, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca sediada no referido município, que, nos autos da Ação Ordinária, proposta por Jadson Júnior da Silva e Brito, julgou, parcialmente, procedentes seus pedidos e condenou o Apelante a pagar indenização por danos materiais de R$ 20.291,00 (vinte mil duzentos e noventa e um reais) e R$ 609,03 (seiscentos e nove reais e três centavos) a título de reembolso com despesas médico-hospitalares.

Ao analisar as razões recursais, a Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, negou provimento ao Recurso para manter, integralmente, a sentença, sobre o fundamento de que comprovados, documentalmente, os danos alegados pelo Autor.

Após seu pedido de vista, o Desembargador Luiz Carlos da Costa (2
o
Vogal) apresentou voto divergente, no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O fundamento da divergência foi o de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sobretudo, porque o veículo, cuja perda total alegou ter sofrido, continua circulando, com documentação regularmente expedida pelo DETRAN.

Após a prolação do voto divergente, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (1
o
Vogal) retificou seu voto, inicialmente de acordo com o da eminente Desembargadora Relatora, para, também, dar provimento ao recurso.

Esta técnica de julgamento e esta participação limitam-se à análise do ponto de divergência entre os votos já proferidos, vale dizer, a comprovação, ou não, dos danos materiais alegados pelo Autor, ora Apelado, em decorrência do acidente de trânsito, provocado pela pista molhada, devido a um vazamento em um cano da rede de distribuição de água, cuja responsabilidade pela manutenção é do Apelante.

Registre-se, de início, que, embora o acidente e suas consequências não tenham sido negados, os danos causados ao veículo do Apelado em virtude do acidente, objeto desta lide, são bastante controversos, dado não ser possível aferir a existência de prova concreta a demonstrar a ocorrência da perda total.

O Boletim de Ocorrência, registrado por ocasião do acidente, não relata danos ao veículo e dá conta apenas de que o Apelado

ENTROU EM UMA CURVA A ESQUERDA DEVIDO A PISTA MOLHADA, PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO E COLIDIU COM UM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, O QUE LHE CAUSOU LESÃO CORPORAL, FOI SOCORRIDO E ENCAMINHADO PARA O PSM (id. 18570465).

De outro lado, o orçamento juntado pelo Apelado, elaborado pela Funilaria e Pintura Alliance, elenca lista infindável de itens a serem substituídos, reparados e pintados no veículo, que vão desde as portas direita e esquerda, bancos, assoalho e teto, até forração lateral, palhetas do limpador de para-brisas e painel de instrumentos.

Aparentemente, o acidente narrado não é condizente com os danos alegados pelo autor, razão pela qual não há como se ter certeza se eventual perda total do veículo, de fato, ocorreu, e, tampouco, se foi ocasionada pelo acidente tratado nesta demanda ou por sinistros anteriores.

Ademais, como bem observou o douto Desembargador 2
o
Vogal, o veículo marca Renault, modelo Sandero EXP 16, placa NJD0391, Renavam 00951748556, está em circulação e regularmente licenciado, junto ao DETRAN/MT, no ano de 2019.

Assim, diante de todo o imbróglio, relacionado ao veículo objeto da lide, as provas produzidas nestes autos não permitem conclusões sobre a real extensão das avarias, bem como se decorreram do alegado acidente.

Neste contexto, à míngua de provas robustas, quanto à extensão do dano alegado, forçoso concluir-se pela inexistência do dever de indenizar.

Em caso semelhante, a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DAS AVARIAS – ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE PERICIAMENTO – ÔNUS PROVA – AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Por força do disposto no item I do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, em ação de indenização de dano proveniente de acidente de trânsito, provar, de forma robusta e segura, a existência dos requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil, a saber: o dano, a culpa e o nexo de causalidade.

2. Inexistindo, nos autos, comprovação de que tenha ocorrido a perda total do automóvel segurado, não é possível a condenação da ré à obrigação de pagar quantia correspondente à diferença entre o valor de mercado e o montante obtido na venda do bem avariado." (TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.013671-5/001, Relator: Des. Maurílio Gabriel, 15a Câmara Cível, julgamento em 12/03/2020, publicação em 16/06/2020).

Por fim, quanto ao reembolso de despesas médicas, adiro, integralmente, à fundamentação do 2
o
Vogal, no sentido de que não há relatório, ou laudo médico, do Hospital Só Trauma, capaz de demonstrar a existência de nexo causal entre o serviço prestado com a alegada lesão sofrida no acidente de trânsito, objeto da lide.

Forte nestas razões, peço vênia à Eminente Desembargadora-Relatora para acompanhar o voto dos eminentes Desembargadores 1
o
e 2
o
Vogais, no sentido de dar provimento ao recurso, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4o VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Márcio Vidal no sentido de dar provimento ao recurso.

É como voto.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL – DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. VENCIDA A RELATORA.

(PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DES MARCIO VIDAL, DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021